Tribunal: TJSP
Processo: 1018130-78.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS. Pleito de recebimento dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, além do pagamento das parcelas vincendas, no prazo quinquenal. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei n. 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS. Pleito de recebimento dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, além do pagamento das parcelas vincendas, no prazo quinquenal. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei n. 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Processo que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, nos termos do Provimento CSM n.o 2.203/14, porém sem observância do rito peculiar do JEFAZ. Nulidade da r. sentença que, todavia, é descabida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, dada a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais. Apreciação e julgamento do recurso cabível à Turma Recursal, nos moldes do art. 98, I, da CF e art. 35, do Provimento CSM no 2.203/14. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa à Turma Recursal correspondente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018130-78.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes JOÃO ELIAS FERREIRA, JOAO RICRADO MARTINS COELHO,
JOELMA ADRIANA RODRIGUES, JOSÉ ZAMBOIM JUNIOR, ELTHER
AMILCAR BREZEGHELLO, MANOEL MARTINEZ SANCHES, TERLULIANO
GONÇALVES FILHO, VANDA SIMEI BOLÇONE, WAGNER BOSO,
ANTONIO APARECIDO PEREIRA, PURA BUGALLO GOMES, ALBERTO
BORTOLOTTI, ÁLVARO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LELLIS, ANTONIO
AIZZA, EDER PAULO NESPOLO, ANTONIO CARLOS DE FREITAS,
APARECIDO RIGAMONTI, CESAR ALFREDO MARTINS COELHO,
CLAUDIO MANOEL BELISARIO, GISELE FRANCINIA ZULIAM DELIMA,
JOSUE LUIZ COSTA, MARCUS BARIFOUSE MATALLO e VICENCIA
APARECIDA DA SILVA COSTA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram o recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576
Apelantes: João Elias Ferreira, Joao Ricrado Martins Coelho, Joelma Adriana
Rodrigues, José Zamboim Junior, Elther Amilcar Brezeghello, Manoel
Martinez Sanches, Terluliano Gonçalves Filho, Vanda Simei Bolçone, Wagner
Boso, Antonio Aparecido Pereira, Pura Bugallo Gomes, Alberto Bortolotti,
Álvaro Antônio de Oliveira Lellis, Antonio Aizza, Eder Paulo Nespolo, Antonio
Carlos de Freitas, Aparecido Rigamonti, Cesar Alfredo Martins Coelho,
Claudio Manoel Belisario, Gisele Francinia Zuliam Delima, josue luiz costa,
Marcus Barifouse Matallo e vicencia aparecida da silva costa
Apelados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 14254
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDORES ESTADUAIS. Pleito de recebimento dos
adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, além
do pagamento das parcelas vincendas, no prazo quinquenal.
Valor da causa que deve ser considerado individualmente
para efeito de fixação da competência. Montante inferior a
60 salários mínimos. Lei n. 12.153/09. Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Processo
que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública de São
José do Rio Preto, nos termos do Provimento CSM n.o
2.203/14, porém sem observância do rito peculiar do
JEFAZ. Nulidade da r. sentença que, todavia, é descabida,
em atenção aos princípios da economia e celeridade
processual, dada a possibilidade de aproveitamento dos
atos processuais. Apreciação e julgamento do recurso
cabível à Turma Recursal, nos moldes do art. 98, I, da CF e
art. 35, do Provimento CSM no 2.203/14. Precedentes desta
C. Câmara e deste E. Tribunal. Recurso não conhecido,
determinando-se
a
remessa
à
Turma
Recursal
correspondente.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 149/151, que julgou parcialmente procedente a ação que
pretendia condenar a ré a incluir no cálculo dos adicionais temporais a
totalidade dos vencimentos dos autores. Sucumbentes, as partes foram
condenadas a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Em razões recursais a parte autora pleiteia a reforma
da sentença alegando, em suma, que (i) devem ser incluídas no cálculo
dos adicionais temporais o adicional de insalubridade, o prêmio de
desempenho individual, a gratificação de representação, a gratificação
por trabalho noturno, o pro labore e o abono de permanência; (ii) não
foram analisados o RETP, o adicional de periculosidade e o adicional
de transferência; (iii) devem os honorários advocatícios serem fixados
nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 192/200.

É o relatório.
É o caso de declinar da competência.
A presente ação foi ajuizada na vigência da Lei no
12.153/09 e, conquanto atribuído à causa o valor de R$ 60.000,00, a
existência do litisconsórcio facultativo demanda seja considerada a
pretensão de cada demandante, inferior ao montante legal.
Nesse sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
Juizado Especial. Litisconsórcio. Servidores públicos
estaduais. Pretensão ao pagamento de 13o salário, 1/3
de férias, quinquênio e sexta parte. Pleito voltado à
anulação de decisão judicial que determinou a emenda
da petição inicial para que se discrimine o crédito de
cada
litisconsorte
para
fins
de
definição
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576 -Voto no
4
competência. Agravo conhecido por se tratar de
hipótese de alegação de incompetência. Precedente
STJ. Decisão agravada em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2003969-28.2019.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)
Portanto, cumpre reconhecer que, nos termos do
artigo 2o, da Lei no 12.153/09, a competência para julgamento do feito
caberia ao Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque, o caso não
se subsume as exceções legais previstas no parágrafo 1o do referido
dispositivo, além de já ter sido superado o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 do mesmo diploma legal.
Demais disso, dispõe os artigos 8o, II, e 9o do
Provimento n.o 2.203/14, com alterações dadas pelo Provimento no
2.321/16, ambos do Conselho Superior da Magistratura deste Eg.
Tribunal de Justiça que:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam
designados
para
processamento
das
ações
de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(g.n.)
Assim, não havendo Juizado Especial da Fazenda
Pública na Comarca de São José do Rio Preto, correto o processamento
do feito perante a Vara da Fazenda Pública ali instalada, Juízo esse que
também acumula a competência em relação ao JEFAZ na comarca.
Todavia, na hipótese, conquanto tenha o feito
tramitado perante a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto,
seu processamento deu-se sob a classe “procedimento comum cível”.
De todo modo, entendo não ser caso de anulação da
r. sentença proferida, em atenção aos princípios da economia e
celeridade processual e dada a possibilidade de aproveitamento dos atos
processuais, que foram realizados com observância do contraditório e
da ampla defesa e conduzidos no juízo que acumula a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, como já dito.

Entretanto, ainda que o processamento do feito não
tenha se dado pelo rito próprio, imperioso reconhecer a incompetência
desta Câmara para julgamento do presente recurso, até porque,
consoante disciplina o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal e
artigo 35, do Provimento CSM no 2.203/14, tal apreciação cabe à Turma
Recursal, que, inclusive deliberará sobre pedido pertinente à
condenação em verbas sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576 -Voto no
6

Assim já decidiu esta C. Câmara:
TRÂNSITO. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Valor
da causa inferior a sessenta salários mínimos.
Controvérsia que não envolve matéria complexa.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Inteligência dos artigos 2o e 23 da Lei no
12153/2009 e Provimentos CSM nso 2203/2014 e
2321/2016. Ação processada na Vara da Fazenda
Pública da comarca do Guarujá. Pretensão à decretação
de nulidade da r. sentença que não prospera.
Competência da Turma Recursal para julgamento do
recurso. Artigo 98, I, da Constituição Federal e artigo 35
do Provimento CSM no 2.203/2014. Precedentes deste
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006678-
97.2018.8.26.0223; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)

E no mesmo sentido confira-se julgados recentemente proferidos por este E. Tribunal: Apelação no
1052635-60.2018.8.26.0114, Rela. Vera Angrisani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 31/05/19; Apelação no 1034032-61.2017.8.26.0602,
Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 31/05/19;
Apelação no 1045750-25.2017.8.26.0224, Rel. Encinas Manfré, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
21/05/19;
Apelação
no
1007822-45.2018.8.26.0114, Rela. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, j. 22/05/19; Apelação no 1049555-65.2015.8.26.0576,
Rel. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 31/05/19;
Apelação no 0002835-39.2018.8.26.0063, Rel. Rebouças de Carvalho,
9a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
28/05/19;
Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018130-78.2019.8.26.0576 -Voto no
7
1027617-22.2016.8.26.0562, Rel. Jeferson Moreira de Carvalho, 9a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
30/05/19;
Apelação
no
1001837-12.2016.8.26.0229, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito Público, j. 29/05/19; Apelação no 1001981-96.2018.8.26.0590,
Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 14/05/19;
Apelação no 0005864-92.2013.8.26.0477, Rela. Flora Maria nesi Tossi
Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 24/04/19; Apelação no
1025282-48.2017.8.26.0577, Rel. Ferraz de Arruda, 13a Câmara de
Direito Público, j. 15/05/19; Apelação no 1052007-71.2018.8.26.0114,
Rel. Borelli Thomaz, 13a Câmara de Direito Público, j. 29/05/19.

Ante o exposto, pelo meu voto, declino da
competência para julgar o presente recurso, determinando a remessa à
Turma Recursal correspondente.
MARCELO SEMER
Relator